Tribunal: TJSP
Processo: 0015509-09.2016.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Denunciação caluniosa
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
Apelação Criminal – Denunciação caluniosa (art. 339, "caput", do CP) – Recurso defensivo visando a absolvição da apelante por insuficiência probatória ou, ainda, por ausência do dolo necessário à caracterização do delito – Sentenciada que, na Delegacia de Polícia, acusou seu companheiro de tê-la agredido e ameaçado – Retratação em juízo – Nova versão segundo a qual tais acusações teriam sido

Ementa:
Apelação Criminal – Denunciação caluniosa (art. 339, "caput", do CP) – Recurso defensivo visando a absolvição da apelante por insuficiência probatória ou, ainda, por ausência do dolo necessário à caracterização do delito – Sentenciada que, na Delegacia de Polícia, acusou seu companheiro de tê-la agredido e ameaçado – Retratação em juízo – Nova versão segundo a qual tais acusações teriam sido feitas com intuito de vingança a uma traição – Confissão, nestes autos, de que a falsa incriminação realmente foi feita com o propósito de prejudicar o ofendido – Autoria e dolo bem demonstrados – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000239146
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Criminal no 0015509-09.2016.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é
apelante CAMILA ALVES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. Uma vez transitada em julgado esta decisão, dê-se integral
cumprimento às reprimendas.V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto),
REINALDO CINTRA E FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
OTAVIO ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0015509-09.2016.8.26.0196
2
VOTO no 13721
Apelação no 0015509-09.2016.8.26.0196
Comarca: FRANCA 3a Vara Criminal
Apelante: CAMILA ALVES DA SILVA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelação Criminal
Denunciação caluniosa (art. 339,
“caput”, do CP) – Recurso defensivo visando a absolvição
da apelante por insuficiência probatória ou, ainda, por
ausência do dolo necessário à caracterização do delito
Sentenciada que, na Delegacia de Polícia, acusou seu
companheiro de tê-la agredido e ameaçado Retratação
em juízo Nova versão segundo a qual tais acusações
teriam sido feitas com intuito de vingança a uma traição
Confissão, nestes autos, de que a falsa incriminação
realmente foi feita com o propósito de prejudicar o ofendido
Autoria e dolo bem demonstrados Recurso desprovido.
Inconformado com a r. decisão proferida pelo i. Juiz da 3a Vara
Criminal da Comarca de Franca às fls. 139/144, por meio da qual foi a
sentenciada supramencionada condenada pela prática do delito do
artigo 339, caput, do Código Penal, ao cumprimento de 2 anos de
reclusão, em regime aberto, e pagamento de 10 dias-multa,
substituída a reprimenda corporal por duas restritivas de direitos
(consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação
pecuniária no valor de 1 salário mínimo), contra ela se insurgiu o i.
Defensor Público que a assiste à fl. 154, arrazoando o apelo às fls.
155/159.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0015509-09.2016.8.26.0196
3
O i. Defensor Público pleiteia a absolvição da apelante por
insuficiência probatória ou, ainda, por ausência do dolo necessário à
caracterização do delito, afirmando que “a alteração da versão da
acusada, no processo de violência doméstica, se deu por motivos que
não se relacionam com a intenção de prejudicar o suposto agressor,
mas sim, por interesse em ver findo o processo criminal que, de
alguma forma, abalou suas relações familiares” (fl. 157). Não formula
qualquer pedido subsidiário.
Contra-arrazoado o recurso (fls. 163/166), o parecer da E.
Procuradoria de Justiça Criminal é pelo seu desprovimento (fls.
173/178).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
CAMILA foi processada e condenada às penas inicialmente
mencionadas porque, segundo consta da denúncia, “deu causa a
instauração de investigação policial e processo judicial contra [seu
companheiro] Thalles Henrique Batista Martins, imputando-lhe crimes
de que o sabia inocente...” (fl. 60). Consta, mais, que ela “compareceu
na Delegacia de Polícia de Defesa da Mulher [da Comarca de Franca-
SP]... e declarou que seu namorado Thalles a agredira fisicamente
com puxões de cabelos e socos no rosto e na cabeça, bem com ao
ameaçara de mal injusto e grave, dizendo que quebraria seus braços
e pernas... Posteriormente..., ao ser ouvida em juízo [nos autos do
Ação Penal no 0005368-96.2014.4.26.0196]..., afirmou que mentiu [na

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0015509-09.2016.8.26.0196
4
Delegacia de Polícia]... a fim de prejudica-lo, já que o encontrou na
companhia de outra mulher...” (fl. 60).
A existência do fato foi comprovada por cópias de peças
extraídas dos autos originários (fls. 4/23).
A
autoria
é
igualmente indene de dúvidas, conforme
demonstrado a seguir.
CAMILA, ao ser ouvida nos presentes autos, confessou a
imputação perante o Juízo (mídia anexada ao termo de audiência de
fl. 121), esclarecendo novamente que incriminou Thalles falsamente
com o intuito de se vingar de uma traição. Posteriormente, quando o
relacionamento foi reatado, retratou-se dessa acusação. Disse, por
fim, que está arrependida do que fez.
No mesmo sentido as declarações de Thalles em juízo (mídia),
o qual acrescentou que, em certa ocasião, “a ré foi até sua casa [e
flagrou-o na companhia da]... sua nova namorada... [Em seguida,
Camila foi à] Delegacia, porque estava nervosa” (cf. sentença, fl. 140).
É certo que a eventual retratação da mulher, no âmbito dos
delitos abrangidos pela Lei n° 11.340/06, via de regra não induz a
conclusão de que a agressão narrada não é veraz, constituindo a
conclusão nesse sentido verdadeira vitimização secundária (ou
revitimização) da vítima que não consegue, em razão da fragilidade
gerada pelo próprio agressor, oferecer resistência e suportar os riscos
de novas agressões ou mesmo a vergonha da exposição da sua vida

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0015509-09.2016.8.26.0196
5
privada durante um processo criminal o que não raro acaba por
impor-lhe uma pena ainda mais duradoura do que a que seria imposta
aos agressores nos casos de lesão.
Esse processo psicológico, conhecido como a “Síndrome do
Desamparo Aprendido” (ou “Da Mulher Maltratada”), já foi objeto de
vários e aprofundados estudos no campo da psicologia, consistindo
basicamente na afetação da capacidade de percepção da mulher
diante da violência sofrida e dos riscos reais a que está submetida,
não significando a retratação quanto à acusação formalizada,
necessariamente, a inexistência de perigo. Pelo contrário, em geral
constitui mero reflexo da fragilidade derivada da violência
reiteradamente experimentada.
Sobre essa questão, é bastante oportuna a reprodução do
seguinte trecho extraído do excelente artigo de autoria da i. Promotora
de Justiça Dra. Valéria Diez Scarance Fernandes, intitulado “Lei
Maria da Penha, o silêncio da vítima e a intrigante dúvida: por
que a mulher retoma o relacionamento com o agressor?”1:
“... Se a reconciliação resolve o problema, por que motivo as mulheres continuam a
morrer no Brasil?
'(...)
'Há duas realidades incontestáveis: de um lado a possibilidade de feminicídio e de outro a
postura reticente da vítima, que ocorre na maioria dos casos.
'Um primeiro aspecto a ser salientado é o de que a retratação é um fenômeno mundial.
Não só as mulheres brasileiras se retratam, mas também as africanas, asiáticas, inglesas e
americanas. A retratação não decorre de cultura ou origem, mas de outros fatores que escapam ao
âmbito jurídico.

'Vários fatores conduzem ao silêncio da mulher: vergonha da exposição da vida privada,
crença na mudança do parceiro (na fase de lua de mel), inversão da culpa, revitimização e medo de
reviver o trauma.
'A crença da mudança do parceiro normalmente ocorre na fase da “lua de mel” do ciclo
da violência. Esse ciclo foi desenvolvido por Lenore Walker, americana que entrevistou 1500
mulheres vítimas e descobriu que a violência ocorre de uma forma cíclica, em fases que se
repetem continuamente. Inicialmente, foram apontadas quatro fases, mas a doutrina atual
menciona três fases: tensão, explosão e lua de mel.

'Na primeira fase, o homem demonstra irritabilidade e comportamento instável, mas a
1 Disponível na Internet: http://www.cartaforense.com.br/conteudo/artigos/lei-maria-da-penha-o-silencio-da-vitima-e-a-intrigante-
duvida-por-que-a-mulher-retoma-o-relacionamento-com-o-agressor/13967 Acesso em 11.nov.2018.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0015509-09.2016.8.26.0196
6
vítima acredita que conseguirá controlá-lo com sua postura obediente e compreensiva. Na segunda
fase, o homem perde o controle e pratica violência. É o momento dos socos, puxões de cabelo,
chutes, estupro e outros atos de agressão. A vítima se sente impotente em controlar o parceiro. Na
terceira fase, conhecida como “lua de mel”, há a reconciliação do casal. O agressor muda seu
comportamento. Estudiosos dizem que não se trata de um “fingimento”, mas de uma mudança real
e temporária. Torna-se atencioso, respeitoso, abandona álcool e drogas. Mas a transformação é
passageira, pois sem a modificação de padrões internos o agressor voltará a praticar violência com
intensidade crescente.
'Normalmente, a vítima retorna ao silêncio e muda seu depoimento na fase de “lua de
mel”, pois acredita na mudança do parceiro. A frase “dessa vez, ele aprendeu a lição” reflete a
esperança da vítima. Marie-France Hirigoyen bem salienta que, em regra, a vítima se retrata neste
momento:

'“Por lo general, retira la denuncia en este momento. Mientras que el miedo que siente
durante el período agresivo podría darle ganas de acabar con esa situación, el comportamiento de
su compañero, durante la fase contrición, la incita a quedarse. De manera que el ciclo de violencia
puede volver a empezar.” (Hirigoyen, Marie-France. Mujeres maltratadas: los mecanismos en la
violencia en la pareja. 1. ed. 1. reimp. Buenos Aires: Paidós, 2008, p. 52).

'Além disso, a repetição do ciclo conduz à impossibilidade de reação, o que se denomina
de Síndrome do Desamparo Aprendido. Experiências com animais revelaram que a repetição de
atos de violência pode acionar no cérebro um mecanismo inibidor da reação. Descobriu-se que
com as mulheres vítimas de violência acontece o mesmo fenômeno: a repetição da violência inibe
a reação. Por isso as vítimas de feminicídio morrem sem esboçar reação, inertes e indefesas (Os
experimentos realizados por H. Laborit com ratas e Seligman com cachorros, bem como a
teoria learned helplessness - impotência aprendida - são referidos por Marie-France Hirigoyen, Op.
cit, p. 80).

'Além da inversão da culpa, mencionada no artigo anterior, um dos fatores que leva ao
silêncio é a revitimização. Fala-se em vitimização primária (causada pelo agente) e secundária
(pelas autoridades).”
No caso destes autos, contudo, é forçoso convir que o dolo
correspondente ao delito de denunciação caluniosa ficou bem
demonstrado, especialmente diante da confissão de CAMILA, que
admitiu ter dado causa à instauração de inquérito policial contra
Thalles com plena consciência de que ele era inocente, apenas para
se vingar do fato de ele iniciado um relacionamento com outra mulher.
Cabe mencionar que a situação retratada nestes autos não é
incomum na casuística forense, sendo inclusive objeto de estudos
criminológicos sobre o que se convencionou chamar de “síndrome da
mulher de Potifar”2: a propensão, por parte de certas mulheres, de
acusarem falsamente os homens que as rejeitaram, imputando-lhes
sobretudo a prática de delitos sexuais.
2 A esse respeito, conferir, por exemplo, SANTOS, Camilla Stefani Saboia dos. Crimes de estupro: culpabilização da mulher vítima
dos crimes de estupro. Disponível em: https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-penal/crimes-de-estupro-culpabilizacao-da-
mulher-vitima-dos-crimes-de-estupro/. Acesso em 23 de janeiro de 2020. V. item 3.3 em especial. Nesse trabalho, a autoria observa
que a denominação “síndrome da mulher de Potifar” deriva dos ensinamentos bíblicos do livro Gênesis (principalmente do capítulo
39) a ressalta que a seu respeito que “o juiz ao analisar o caso concreto terá que ter a sensibilidade necessária para apurar a
veracidade dos fatos, pois em muitas situações a suposta vítima é que deveria estar figurando no pólo ativo do crime, sendo
considerada uma falsa vítima quando o delito é simulado”.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0015509-09.2016.8.26.0196
7
Verificando-se, portanto, que o conjunto probatório, claro e
convincente, não encontrou resistência em qualquer prova defensiva,
impõe-se como solução justa e necessária para a causa o
afastamento do pleito absolutório.
E, porque também se constata que à sentenciada foram
impostas sanções adequadas à espécie
tendo sido concedidos,
inclusive, os benefícios do artigo 44, do Código Penal , assim como
adequado regime inicial de cumprimento da pena corporal, impõe-se o
integral afastamento do apelo defensivo.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso. Uma vez transitada em julgado esta decisão, dê-se integral
cumprimento às reprimendas.
OTAVIO ROCHA
Relator